Tribunal: TCU
Processo: 033.912/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3962/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura em desfavor de Marca Alpha Gestão Estratégica Eireli e Rebecca Brogglio Pivetta, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por força do projeto cultural Pronac 131690, cujo nome é "Gastronomia Arte", Considerando que, após regular citação, a empresa Whirlpool S/A requereu o parcelamento do débito em 60 meses; Considerando que, na jurisprudência do Tribunal, há manifestações no sentido de conceder, em caráter excepcional, parcelamento de débito em número de parcelas superior ao limite legal ( Acórdão 5919/2011-TCU-Primeira Câmara , 6.537/2016-1a Câmara e 2.395/2017-1a Câmara); Considerando que a avaliação da boa-fé e a eventual incidência dos juros de mora serão examinados no julgamento de mérito deste processo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: a) autorizar o recolhimento parcelado do débito abaixo discriminado, atualizado monetariamente, a partir da data especificada, até o prazo abaixo fixado, aos cofres do Tesouro Nacional, em sessenta parcelas mensais e consecutivas; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 31/10/2013 400.000,00 b) fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência de correção monetária sobre o valor de cada parcela; c) alertar a responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; d) dar ciência desta deliberação, aos responsáveis e ao Ministério do Turismo/Secretaria Especial da Cultura; e e) remeter o processo à Secretaria de Gestão de Processos - Seproc/Secef para que adote as medidas administrativas sob sua responsabilidade. 1. Processo TC- Processo 033.912/2020-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Incubadora Social Gastromotiva (08.505.223/0001-12); Marca Alpha Gestão Estratégica Eireli (15.871.224/0001-46); Rebecca Brogglio Pivetta (XXX.786.638-XX); Whirlpool S.A (59.105.999/0001-86). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Cultura. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: André Macedo de Oliveira (15014/OAB-DF), representando Associação Incubadora Social Gastromotiva; Flávia Ferraciolli Manso (265654/OAB-SP), Cesar André Machado de Morais (415844/OAB-SP) e outros, representando Whirlpool S.a. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.